Tribunal: TJPA
Processo: 0813506-38.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813506-38.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

SUSCITADO: VARA DE PLANTÃO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES

INTERESSADO: GABRIEL SANTOS CEREJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE COMUNICADO DURANTE O PLANTÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZO PLANTONISTA E JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS ACERCA DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DA PRISÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM
HABEAS CORPUS
. CONFLITO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA em face do Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, visando à definição do juízo competente para apreciar Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como para deliberar acerca da conversão da prisão em preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.

2. O Juízo Plantonista declinou da competência em favor do Juízo da Vara do Juiz das Garantias, sem apreciar a legalidade da prisão ou a necessidade da custódia cautelar. Recebidos os autos, o Juízo Vara do Juiz das Garantias entendeu competir ao Juízo Plantonista a adoção das providências previstas no art. 310 do CPPB, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do conflito negativo de competência instaurado para definição do juízo responsável pela apreciação do auto de prisão em flagrante e realização da audiência de custódia, diante da superveniente realização do ato processual por determinação emanada em
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

4. No curso da tramitação do conflito, foi impetrado
habeas corpus
em favor do autuado, ocasião em que foi deferida medida liminar determinando ao Juízo da Vara do Juiz das Garantias a imediata realização da audiência de custódia.

5. A determinação judicial foi cumprida, com a efetiva realização da audiência de custódia, esgotando-se o objeto da controvérsia relativa à definição do juízo competente para apreciar a prisão em flagrante e adotar as providências correlatas.

6. A superveniência de fato que satisfaz integralmente a finalidade do conflito retira a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto e prejudicialidade do conflito de competência.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de Competência prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: " 1. A realização superveniente da audiência de custódia por determinação judicial proferida em
habeas corpus
esvazia o objeto de conflito negativo de competência instaurado para definição do juízo responsável pela apreciação da prisão em flagrante. 2. Verificada a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do conflito de competência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, arts. 306 e 310; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em reconhecer prejudicado conflito negativo de competência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada e finalizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, e como
suscitado
o
Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, concernente à definição do juízo competente para apreciar o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Gabriel Santos Cereja, autuado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como para decidir sobre sua eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Consta dos autos que o flagrante (IPL n.º 00028/2026.100255-5) foi lavrado no dia 19/05/2026, tendo a autoridade policial comunicado a prisão ao Poder Judiciário, nos moldes do art. 306 do CPPB, por meio de distribuição automática no sistema PJe, direcionando o procedimento ao
Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua
, ora suscitado.

O
Juízo Suscitado
, ao receber a comunicação, homologou a prisão em flagrante, porém, determinou a remessa do flagrante à
Vara do Juiz das Garantias da RMB
. Dessa maneira, observa-se que o Juízo plantonista não deliberou sobre a manutenção da custódia cautelar do autuado, embora tenha homologado a prisão, por entender que tal análise deveria ser feita na audiência de custódia a ser realizada pelo juízo natural competente.

Recebidos os autos, o
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, por sua vez, entendeu não lhe competir a apreciação imediata do flagrante, afirmando que, por ter sido a prisão comunicada dentro do horário de plantão, caberia ao Juízo Plantonista proceder à análise da legalidade da prisão e à adoção das medidas previstas no art. 310 do CPPB. Diante disso, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, determinando remessa ao Tribunal de Justiça.

Nesta

Superior Instância
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pela procedência do presente Conflito Negativo de Competência, reconhecendo-se a competência do Juízo Plantonista para apreciação do auto de prisão em flagrante.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

No tocante aos pressupostos de admissibilidade, verifico a
prejudicialidade
do presente Conflito Negativo de Competência pela
perda superveniente de objeto
, senão vejamos.

No caso concreto, apesar da divergência instaurada entre os Juízos acerca de qual seria o competente para apreciar o auto de prisão em flagrante e proceder a audiência de custódia do nacional Gabriel Santos Cereja, nesta Instância Superior, foi apresentado o
Habeas Corpus
n° 0813371-26.2026.8.14.0000 pelo acusado supracitado, alvo da prisão em flagrante informada no relatório, objetivando a revogação da segregação cautelar ou aplicação das medidas cautelares.

A
concessão liminar foi parcialmente concedida
pela Excelentíssima Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira, que, apesar de ter indeferido o pedido de soltura,
destacou que o paciente havia sido preso em flagrante em 19/05/2026 e
, embora a prisão tenha sido homologada em 20/05/2026,
não havia registro da realização da audiência de custódia até então
, o que seria uma ofensa às garantias fundamentais e ao controle jurisdicional da prisão.

Ante a argumentação exposta,
deferiu a liminar em parte

para determinar
ao Juízo da Vara do Juiz das Garantias
a imediata realização da audiência de custódia
em favor de Gabriel Santos Cereja,
o que foi prontamente atendido pela Vara
.

Portanto, resta
esvaziado
o objeto da atual controvérsia, de modo que se impõe o reconhecimento da
prejudicialidade
do presente Conflito Negativo de Competência por
perda superveniente de objeto
, qual seja, a determinação do Juízo competente para apreciar a prisão em flagrante e proceder a audiência de custódia.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o Conflito de Competência Negativo,
ante a perda superveniente de objeto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/06/2026